Tribunal: TJSP
Processo: 0022969-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Juízo de Adequação. Soldado PM Temporário. Tema no 1.114 do C. STF (RE no 1.231.242/SP). Cumprimento de sentença. Precedência axiológica e cronológica da garantia individual da coisa julgada. Tema no 733 de repercussão geral do STF. Decisão mantida. Retratação indevida.